Tribunal: TJBA
Processo: 8154857-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154857-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAUL CARDOSO ANUNCIACAO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM CADASTRO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação que questiona a inclusão de suposta dívida no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil sem prévia notificação. O Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para apresentação de procuração com firma reconhecida ou fotografia da parte com documento de identidade, bem como a juntada do extrato completo do sistema de crédito. Diante do descumprimento, o feito foi extinto. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se a exigência de procuração com firma reconhecida ou com fotografia da parte encontra amparo legal. 3. Analisa-se se a juntada do extrato completo do Sistema de Informações de Créditos constitui documento indispensável à propositura da ação e se a sua ausência justifica a extinção do processo sem resolução do mérito. 4. Examina-se a necessidade de intimação pessoal da parte para a extinção do processo decorrente do não cumprimento de determinação de emenda à petição inicial. III. Razões de decidir 5. O ordenamento jurídico processual afasta a exigência de procuração com firma reconhecida ou de fotografia da parte para comprovação de identidade, por caracterizar formalismo excessivo e criar barreira injustificada ao acesso à justiça, prevalecendo a fé pública inerente à atuação da advocacia. 6. A parte autora deixou de apresentar documento essencial ao processo, consistente no extrato completo do Sistema de Informações de Créditos, anexando documento manifestamente fragmentado. A apresentação da integralidade do documento é providência indispensável para a análise do histórico financeiro, da data da anotação e da existência de apontamentos anteriores, ficando pendente a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo. 7. A extinção do processo motivada pelo descumprimento da determinação de emenda à petição inicial com documento indispensável afasta a necessidade de intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação da representação processual por meio do sistema eletrônico. 8. Deixa-se de promover a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, tendo em vista que não houve arbitramento de tal verba no primeiro grau de jurisdição em razão da ausência de citação da parte demandada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito mantida, com readequação da fundamentação legal. Tese de julgamento: "1. Não cabe a exigência de procuração com firma reconhecida ou com fotografia para comprovação de identidade da parte autora. 2. A não apresentação de extrato completo do Sistema de Informações de Créditos configura ausência de documento indispensável à propositura da ação, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, providência que dispensa a prévia intimação pessoal da parte." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8154857-73.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante RAUL CARDOSO ANUNCIACAO e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça